Tribunal: TJDFT
Processo: 0712169-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. "CRIPTOATIVOS". INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de inversão da cláusula penal, em negócios jurídicos bilaterais, com o objetivo de preservar o equilíbrio entre as partes negociantes.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 161.721-DF, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 971), firmou o entendimento no sentido de que a cláusula penal constante em negócios jurídicos bilaterais, onerosos e comutativos deve voltar-se aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes.
3. A previsão contratual de multa apenas para o caso de inadimplemento do consumidor estabelece vantagem excessiva em benefício da fornecedora. A referida cláusula, portanto, mostra-se incompatível com a boa-fé objetiva, a equidade e o equilíbrio contratual, princípios que devem nortear as relações negociais consumeristas, nos termos do art. 51, inc. IV, e § 1o, do CDC.
4. Recurso provido.